Tribunal: TJMT
Processo: 1015899-43.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015899-43.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), EDSON CARLOS DA SILVA SIMIONI - CPF: 059.684.771-80 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (REU), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (IMPETRANTE), EDSON CARLOS DA SILVA SIMIONI - CPF: 059.684.771-80 (PACIENTE), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA -
HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA –
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA
, PEQUENA QUANTIDADE NÃO JUSTIFICARIA A CUSTÓDIA CAUTELAR E PREDICADOS PESSOAIS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA -
NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT - CUSTÓDIA PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – RISCO DE REPRODUÇÃO DE NOVOS FATOS CRIMINOSOS – ARESTO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – OCUPAÇÃO LÍCITA NÃO ENSEJA A SOLTURA – ENTENDIMENTO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – MEDIDAS ALTERNATIVAS – INSUFICIENCIA DAS CAUTELARES – PRISÃO EM FLAGRANTE DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM
PRIVATIVA DE LIBERDADE – ARESTOS DO STJ E TJMT – ORDEM DENEGADA.

A reiteração delitiva autoriza a segregação cautelar, ainda que a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, se houver risco da reprodução de novos fatos criminosos (STJ, AgRg no HC 550658/AP).

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ”
(TJMT, Enunciado 6).

A ocupação lícita não enseja, em si, a revogação da prisão cautelar,
sobretudo em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública

(STF, HC nº 174102/RS;
STJ, AgRg no RHC 123160/MG; TJMT, Enunciado Criminal 43
).

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para preservar a ordem pública ao considerar a reiteração delitiva específica do paciente, sobretudo a prisão em flagrante durante cumprimento de pena em regime semiaberto, que se reveste de relevante reprovabilidade. ”
(HC, N.U 1011311-90.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 22.6.2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1015899-43.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE(S): DR. EDER JOSE ALVES

PACIENTE(S): EDSON CARLOS DA SILVA SIMIONI

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de EDSON CARLOS DA SILVA SIMIONI contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (Código 164612), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 - (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente “
não estava portando nenhum tipo de entorpecente
”; 2) a pequena quantidade de droga apreendida não justificaria a custódia cautelar; 3) “
o paciente estava trabalhando com seu pai que é mestre de obra na cidade em que reside, levando uma vida digna e honesta com sua família
”, a evidenciar os predicados pessoais.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 52396952), com documentos (ID 52403482/ID 52403484).

O pedido liminar foi indeferido (ID

53843950).

O Juízo singular prestou informações (ID 54248006).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas [art. 33 Lei nº. 11.343/2006 Lei de Drogas] – prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo – 1. Irresignação defensiva - pretendida concessão do benefício - impossibilidade - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - perecimento das hipóteses elencadas no art. 312 do código de processo penal não demonstrado - motivo da prisão inalterado - característica rebus sic stantibus da segregação cautelar - medida excepcional necessária para a garantia da ordem pública - crimes graves e de notória nocividade ao bem estar social – 2. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do cpp - inadmissibilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal – constrangimento ilegal não visualizado - pela denegação da ordem.
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 55591483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 12.7.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Colhe-se do auto de prisão em flagrante que, após diversas denúncias anônimas, a facção criminosa denominada “Comando Vermelho” estaria nas próximas do Trevo do Chumbo, Rodovia MT 447 promovendo uma festa regada a álcool e drogas ilícitas. Aduziram os policiais militares que ao se aproximarem da localidade, os participantes da festa arremessaram garrafas e pedras em direção a guarnição, a qual revidou com munição de elastômero, o que dispersou as pessoas. Ao abordar os suspeitos, foi realizada busca pessoal e checagem, sendo constatado a existência de dois menores de idade e porções de substância análoga a maconha com o flagrado Edson, além de dinheiro em espécie, documento de veículo automotor e um aparelho celular. Por fim, ao realizar buscas no veículo Renault Clio de propriedade do flagrado, foi localizado uma porção grande de substância análoga à maconha com aproximadamente 120 gramas. [...]

No presente caso, justificável é a prisão preventiva com base no inciso I do artigo 312 do Código de Processo Penal, ou seja, como medida de garantia da ordem pública, vez que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas e termo de apreensão juntados aos autos, o qual discrimina a apreensão de 1 (uma) unidade de substância análoga a maconha em porção grande, 7 (sete) unidades de substância análoga a maconha em porções pequenas, 1 (uma) unidade de celular marca Samsung, documentos do veículo Renault Clio e R$134,00 em espécie.

Nesse passo, os objetos apreendidos indicam possivelmente a prática da traficância exercida pelo indiciado. [...]

Consigno, ainda que a necessidade da prisão para garantia da ordem pública se extrai tanto dos entorpecentes apreendidos, quanto da recalcitrância do flagrado, visto que o mesmo possui condenação transitada em julgado pelo delito de tráfico de drogas e receptação (autos n.º 4774-08.2019.811.0008 - Código: 153744), assim como condenação pendente de análise recursal pelo crime de tráfico de drogas (autos n.º 5427-10.2019.811.0008 - Código: 154883), todavia, retornou a delinquir, demonstrando ser adepto à práticas delitivas. Além disso, o flagrado possui Executivo Penal em seu nome (nº 2000032-66.2020.8.11.0008) em tramite junto à Comarca de Barra do Bugres/MT. [...]

Ante o exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante EDSON CARLOS DA SILVA SIMIONI e a converto em PRISÃO PREVENTIVA. Considerando-se que a decisão foi prolatada em regime de plantão, deverá a presente decisão servir como mandado de prisão preventiva, ante a conversão ora determinada.”
(Marcos Terencio Agostinho Pires, juiz de Direito – ID 52777455).

Pois bem.

A negativa de autoria, sob a assertiva de que o paciente não portava substância entorpecente, retrata matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de
Habeas Corpus
(TJMT, Enunciado Criminal 42).

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada
em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraídos das apreensões de 7 (sete) porções individuais de maconha em seu poder, em uma “festa”, e uma porção da mesma droga no interior do seu veículo [Renault Clio], com peso total de 120g (cento e vinte gramas); bem como na reiteração criminosa, visto que o paciente registra condenação definitiva por tráfico de drogas [pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses] (SEEU – N.U.

2000032-66.2020.8.11.0008 – transitou em julgado em 5.12.2019), além de responder ação penal pelo mesmo delito (Código 154883/Barra do Bugres), denunciado em 14.7.2019.

A reiteração delitiva [condenação por tráfico de drogas e ação penal em curso] autoriza a segregação cautelar, ainda que a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, se houver risco da reprodução de novos fatos criminosos (STJ, AgRg no HC 550658/AP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 28.5.2020).

Nessa linha, sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(www.tjmt.jus.br).

Logo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

Em seu turno, o fato do paciente possuir ocupação lícita
não enseja, em si, a revogação da prisão cautelar
(STJ, AgRg no RHC 123160/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 27.5.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43),

sobretudo em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública
“revelam estar em jogo a preservação da ordem pública”
(STF, HC nº 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio – 9.3.2020).

Quanto à aplicabilidade de medidas cautelares (CPP, art. 282, § 6º), não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao considerar que o paciente foi preso em flagrante durante cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto, por crime da mesma natureza (SEEU N.U 2000032-66.2020.8.11.0008), a evidenciar a
“
ineficácia
das cautelas alternativas”
(STJ, HC 281.160/SP – Relatora: Min. Regina Helena Costa – 2.5.2014).

Anote-se o julgado desta e. Câmara:

“As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para preservar a ordem pública ao considerar a reiteração delitiva específica do paciente, sobretudo a prisão em flagrante durante cumprimento de pena em regime semiaberto, que se reveste de relevante reprovabilidade. ”
(HC, N.U 1011311-90.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 22.6.2020)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020